Tribunal: CARF
Processo: 13888.001387/2005-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.001387/2005-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.349 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
COSTA PINTO S/A (ANTIGA USINA COSTA PINTO AÇÚCAR E
ÁLCOOL)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
ARRENDAMENTO RURAL. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O conceito de prédio em direito engloba a construção desprovida de edifício e
a aluguel (na forma do artigo 3° da Lei 10.833/03) significa contraprestação e
não tipo de contrato.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITO SOBRE
TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA FASE AGRÍCOLA.
Com base no inciso II, do Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/02 e nos
entendimentos firmados no julgamento do REsp 1.221.170 / STJ (em sede de
recurso repetitivo), os gastos realizados na fase agrícola com o transporte de
trabalhadores, são relevantes e essenciais e podem ser levados em consideração
para fins de apuração de créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário nos seguintes termos:
1. Por unanimidade, reverter a glosa relativa as despesas com o arrendamento agrícola; 2. Por
maioria de votos, reverter as glosas sobre as despesas de transporte de trabalhador na fase
agrícola, vencidos a Relatora, Mara Cristina Sifuentes, e o conselheiro Márcio Robson Costa,
que negavam provimento. Designado o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima para redigir
o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.001387/2005-48
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001387/2005-48

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Por bem descrever os fatos reproduzo o relatório que consta no acórdão DRJ:
Trata o presente processo de Declaração de compensação, fls. 8-13, com créditos da
Cofins não-cumulativa, vinculados à receita de exportação, referentes ao 4o
trimestre/2004, no valor de R$ 168.086,13, com débito de IOF incidente em 04/2005,
no montante de R$ 2.729,94, protocolizado em 11/05/2005.
Posteriormente, foram anexados ao presente processo, processos que também
pleiteavam a compensação com créditos de Cofins não-cumulativa referentes ao 4o
trimestre/2004: ..., conforme discriminação constante às fls.61.
A DRF/Piracicaba emitiu o Termo de Informação Fiscal de fls. 58-60, para esclarecer
que a após o procedimento de fiscalização, foi constatado que o contribuinte teria
considerado, indevidamente, como custos passíveis de compor a base de cálculo dos
créditos de Cofins, as contas “4301202003 – Transp. Turmas – PJ”, relativa a custos
com transporte de pessoal, e “4301212105 – Arrend. Agríc. – Coligadas”, referente a
custos com arrendamento agrícola. O montante referente a tais contas foi glosado.
Com base no referido Termo, a DRF proferiu o Despacho Decisório no 1.539, de
28/09/2009 (fls. 317-322), para reconhecer o direito creditório do contribuinte no valor
de R$ 134.403,42, e para homologar as compensações até o limite do direito creditório.
Foram glosados R$ 33.682,71.
Transcrevemos, a seguir, excerto do despacho decisório, sobre as glosas efetuadas pela
fiscalização:
“Quanto à planilha de fl. 34, na qual a contribuinte relaciona os diversos
custos e encargos incorridos em cada mês, que compõem a base de cálculo dos
créditos, a fiscalização efetuou glosas em relação às contas 4301202003 —
TRANSPORTE
TURMA
—PJ
e
4301212105
—
ARRENDAMENTO
AGRÍCOLA— COLIGADAS, nos valores de R$ 175.261,61, R$ 183.773,70 e
R$ 153.011,32, respectivamente, nos meses de outubro, novembro e dezembro
de 2004, para as quais atribui justificativas convincentes, entre elas, custos
com serviços de transportes de pessoal, não admitido pela legislação vigente
(IN 404/04, art. 8°, § 4° c/c/ § 9° (abaixo transcrito), assim como com
arrendamento agrícola (Lei 10.833/2003, art. 3°, inciso IV).”
Após ciência do despacho, o contribuinte se insurgiu contra o despacho decisório, tendo
apresentado, tempestivamente, a manifestação de inconformidade de fls. 336-352, para
alegar que:
a) A não-cumulatividade do PIS e da Cofins não poderia ser equiparada à não-
cumulatividade do ICMS e do IPI; conseqüentemente, o conceito de insumo para o PIS
e a Cofins não poderia ser o mesmo que o constante da legislação do IPI;
b) O conceito de insumo representaria “cada um dos elementos, diretos e indiretos,
necessários à produção de produtos e serviços, como, por exemplo, matérias-primas,
máquinas, equipamentos, capital, mão-de-obra, energia elétrica, etc.”, e não poderia
ser restringido pelas Instruções Normativas no 247/2002 e 404/2004;
c) Seria indevida a glosa dos créditos relativos ao transporte de trabalhadores rurais,
pois a locomoção de funcionários nas lavouras também seria vinculada ao processo
produtivo;
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001387/2005-48

d) No conceito de aluguel de prédio, deveria ser enquadrado o arrendamento de
propriedades rurais, pois o conceito de prédio serviria tanto para imóvel urbano quanto
para rural; A Lei no 8.629/93 definiria o imóvel rural como “o prédio rústico, de área
contínua, qualquer que seja a sua localização, que se destine ou possa se destinar à
exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agro-industrial”.
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, Acórdão
no 14-43.654, em 06/08/2013, improcedente por unanimidade de votos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos dão
direito ao creditamento da Cofins não-cumulativa incidente em suas
aquisições.
RENÚNCIA FISCAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ALUGUEL
DE PROPRIEDADE RURAL.
Norma que implica em renúncia fiscal deve ser interpretada
restritivamente, impossibilitando o reconhecimento do direito a crédito
relativo às despesas de aluguel de propriedade rural.
Regularmente Cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, nos
seguintes termos, resumidamente:
- em 30/08/2013 confirmou a ciência do acórdão da DRJ, ao solicitar a cópia do
processo, assinando termo efl. 391, apresentando em 27/09/2013 o Recurso Voluntário no
CAC/LUZ, fora da sua jurisdição;
- improcedência do fundamento do acórdão com base nas INs 247/02 e 404/04,
necessidade de anulação da decisão;
- glosa sobre o transporte dos trabalhadores rurais;
- glosa sobre os custos de arrendamento agrícola;
- pedido de diligência;
- junta documento apresentando o processo produtivo da empresa;
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
O conceito de insumo para fins das contribuições do PIS e COFINS já se
encontra decidido, pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts.
1036 e seguintes do CPC/2015), tomando como diretriz os critérios da essencialidade e
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001387/2005-48

relevância. A partir da publicação desse julgado a RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no
5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No acordão recorrido verifica-se que os julgadores de primeiro grau utilizaram
o conceito de insumo estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004, já afastado pelo STJ:
Portanto, a regulamentação do conceito de insumo foi definida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, dentro de sua competência legal (art. 92 da Lei 10.833/2003 e art. 66 da Lei
10.637/2002), através das INs SRF no 404/04 e n° 247/02.
A partir da aplicação do REsp STJ, que definiu como primordiais os conceitos
de essencialidade e relevância, é possível reanalisar as glosas que foram mantidas pela DRJ, já
que não observaram a aplicação do REsp STJ, que não estava ainda disponível à época do
julgamento.
Primeiramente, cumpre esclarecer que a manifestação da recorrente se resume à
possibilidade das despesas com transporte de funcionários serem consideradas como créditos
para fins de ressarcimento da Cofins, e ao tipo de imóvel que estaria abrangido pelo “aluguel de
prédios”.
A Usina Costa Pinto SA açúcar e álcool, pelo que consta nos autos é uma
sociedade de capital aberto, mas não existem outras informações sobre qual o objeto social da
empresa, apesar de inúmeros documentos, repetidos, de atas sociais publicadas em jornais de
grande circulação e procurações. Poderia inferir-se que trata-se de um Usina que produz açúcar e
álcool, pela sua denominação social, entretanto isso não leva a certeza de que ela também se
dedica a atividade pré-industrial, ou agropecuária, da produção do açúcar e álcool.
No site da Bovespa consta que a atividade da empresa é Distribuição de
Combustíveis em Geral. A Importação. A Exportação. A Produção E A Comercialização de
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001387/2005-48

Açúcar. de álcool. de Cana-de-açúcar E Demais Derivados Destes; A Navegação; Exploração
Agrícola.
Por meio de pesquisa na internet obtivemos a seguinte informação:
Unidade Costa Pinto Piracicaba - São Paulo Matriz do Grupo Cosan, a
Costa Pinto é uma das maiores unidades produtivas do Brasil, além de
sediar o prédio administrativo da Companhia. Os constantes
investimentos em pesquisa e inovação tecnológica tornaram-na uma
das mais modernas do setor. A unidade onde nasceu a Cosan está
localizada na mais tradicional região canavieira do estado, o que
possibilitou à Costa Pinto incorporar várias outras unidades produtoras
da região como forma de ampliar sua fronteira agrícola e capacidade
industrial. Esta unidade possui certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade pela ISO 9001:2000 do processo de produção de alcoóis
etílico
hidratado,
anidro
e
destilado
alcoólico.
https://www.novacana.com/usinas_brasil/fabrica/unidade-costa-pinto

O que parece confirmar sua atuação na fase agrícola e industrial. Também em
pesquisa na internet encontramos a informação que a empresa pertence ao Grupo Raizen
Energia.
O documento apresentado anexo ao recurso voluntário, efetuado pelo Grupo
Cosan, traz uma descrição resumida do processo de produção de açúcar e álcool, aparentemente
se trata da descrição de um processo genérico de produção e não especificamente do processo de
produção da recorrente. E o laudo técnico, apresentado posteriormente ao Recurso Voluntário,
informa que ele foi solicitado pela Cosan SA à USP (Universidade de São Paulo), não tratando
especificamente do processo produtivo da recorrente, mas de um processo produtivo genérico.
Nos termos do art. 22-A da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 10.256/2011,
considera-se como empresa agroindustrial o “produtor rural pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de
terceiros”.
Em termos gerais, agroindustrial é uma unidade empresarial na qual ocorrem as
etapas de beneficiamento, processamento e transformação de produtos agrícolas “in natura” até a
embalagem prontos para comercialização, envolvendo diferentes tipos de agentes econômicos,
como comércio, agroindustriais, prestadores de serviços, força estatal, entre outros.
Em panorama geral, as atividades da Recorrente resumem-se no processo
produtivo do álcool, onde se é dividido em atividade rural e industrial, cuja subsunção perfaz a
atividade agroindustrial. Ou seja, verifica-se a atividade rural na produção da cana-de-açúcar e a
industrial na transformação da cana em álcool e açúcar.
O conceito de “insumo do insumo” tem sido utilizado em vários julgados do
CARF para se permitir o creditamento dos insumos da fase pré-industrial. Sendo um processo
produtivo complexo, com várias etapas até se chegar ao produto final, é possível que numa
cadeia produtiva insumos sejam agregados paulatinamente aos produtos intermediários até se
chegar ao produto final:
Reitero, então, que, em um processo produtivo de uma mesma empresa com várias
etapas, cada qual gerando um produto que será insumo na etapa seguinte ("insumos dos
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001387/2005-48

insumos...") tem-se que o único elemento que se acrescenta ao conceito de insumo é o
silogismo (se "a" é necessário a "b", e "b" é necessário a "c", então "a" é necessário a
"c"), não obstando a tomada de créditos, tendo em vista que a exigência de vinculação
“direta” (ou mesmo contato físico) com o produto vendido não encontra respaldo legal
para as contribuições não cumulativas. A simples leitura do inciso II do art. 3o das leis
de regência (Lei no 10.6372002 e Lei no 10.833/2003) mostra que os bens e serviços
devem ser utilizados como insumo “na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda...”, e não “na produção ou fabricação direta de bens ou produtos
destinados à venda...”.
Resolução 3401-001.190, 28/09/2017, Conselheiro Rosaldo Trevisan.
A fiscalização glosou o custo do transporte de funcionários, que a recorrente alega
ser utilizado para transporte até as áreas de cultivo, para semear, cortar e aplicar substâncias
químicas de prevenção.

A delimitação dos critérios da essencialidade e relevância consta no Voto da
Ministra Regina Helena Costa, no REsp no 1.221.170/PR, conforme disposto na Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF:
35. O STJ, seguindo o voto da Ministra Regina Helena Costa adotou a posição
intermediária quanto ao conceito de insumo, ao adotar os critérios de relevância e
essencialidade – também adotadas no CARF – e afastando o conceito de insumo da
legislação do IPI e IRPJ. De acordo com o voto da Ministra Regina Helena estabeleceu-
se o critério de relevância – mais abrangente que o de pertinência adotado pelo Ministro
Mauro Campbell Marques. Os Ministros Mauro Campbell Marques e Napoleão Nunes
Maia Filho realinharam os seus votos para acompanhar Ministra Regina Helena Costa.
(...)Observação 1. Observa-se que o STJ adotou a interpretação intermediária acerca da
definição de insumo, considerando que seu conceito deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de
cada processo produtivo, na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários
processos produtivos, porém, com diferentes níveis de importância. Vale destacar que
os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra Regina
Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele que
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”,
a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Não obstante o conceito mais amplo de insumo dado pelo Resp no 1.221.170/PR,
como regra geral, o transporte de mão de obra não é essencial ao processo de produção de cana-
de-açúcar e álcool. No caso, as informações apresentadas pela recorrente não demonstram que tal
dispêndio seria um “elemento essencial e inseparável do processo produtivo” e nem que a sua
falta lhe privaria de “qualidade, quantidade e/ou suficiência”. Também não poderia o transporte
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001387/2005-48

de trabalhadores ser considerado relevante ao processo produtivo “pelas singularidades de cada
cadeia produtiva” ou “por imposição legal”.
O serviço de transporte de mão de obra para a colheita da cana-de-açúcar é
usufruído pelos trabalhadores em face dos deslocamentos decorrentes da modalidade de trabalho
que exercem. Trata-se de despesas que atendem a uma necessidade operacional da empresa, não
se enquadrando no conceito de insumo para fins de creditamento das contribuições de
PIS/Cofins.
Nesse sentido é também o entendimento constante no PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 05/2018:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA
130. Nesta seção discute-se possível enquadramento na modalidade de creditamento
pela aquisição de insumos de dispêndios da pessoa jurídica destinados à viabilização da
atividade de sua mão de obra, como alimentação, vestimenta, transporte, educação,
saúde, seguro de vida, equipamentos de segurança, etc..
131. Acerca desta discussão, cumpre inicialmente observar que em relação ao fator
capital do processo produtivo (máquinas, equipamentos, instalações, etc.) as normas que
instituíram a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos foram expressas
em alargá-la para abranger também alguns itens cuja função é viabilizar seu
funcionamento, mediante a inclusão de “inclusive combustíveis e lubrificantes” no
conceito de insumo (inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003) (ver parágrafos 92 a 96). Diferentemente, em relação ao fator trabalho
(recursos humanos) da produção, as referidas normas não apenas omitiram qualquer
expansão do conceito de insumos como vedaram a possibilidade de creditamento
referente a parcela dos dispêndios relativos a este fator (mão de obra paga a pessoa
física, conforme explicado acima).
132. Além disso, insta salientar que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do AgRg no REsp 1281990/SC, em 05/08/2014, sob relatoria do
Ministro Benedito Gonçalves, mesmo afirmando que “insumo para fins de creditamento
de PIS e de Cofins diz respeito àqueles elementos essenciais à realização da atividade
fim da empresa”, concluiu que não se enquadravam no conceito “as despesas relativas
a vale-transporte, a vale-alimentação e a uniforme custeadas por empresa que explore
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção”. 133. Diante disso, resta
evidente que não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da
pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada
em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem prejuízo
da modalidade específica de creditamento instituída no inciso X do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
(...)136. Nada obstante, deve-se ressaltar que as vedações de creditamento afirmadas
nesta seção não se aplicam caso o bem ou serviço sejam especificamente exigidos pela
legislação (ver seção relativa aos bens e serviços utilizados por imposição legal) para
viabilizar a atividade de produção de bens ou de prestação de serviços por parte da mão
de obra empregada nessas atividades. de trabalhadores ser considerado relevante ao
processo produtivo “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” ou “por imposição
legal”. O serviço de transporte de mão de obra para a colheita da cana-de-açúcar é
usufruído pelos trabalhadores em face dos deslocamentos decorrentes da modalidade de
trabalho que exercem. Trata-se de despesas que atendem a uma necessidade operacional
da empresa, não se enquadrando no conceito de insumo para fins de creditamento das
contribuições de PIS/Cofins.
E também a 3a Turma da CSRF:
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001387/2005-48

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL
COFINS
Data
do
fato
gerador:
29/02/2004
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO. INSUMO DE INSUMO. IMPOSSIBILIDADE A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/COFINS informa de maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos. Não há previsão legal para creditamento sobre gastos com serviços de transporte de funcionários, combustíveis e lubrificantes para o maquinário agrícola e aquisições de adesivos, corretivos, cupinicidas, fertilizantes, herbicidas e inseticidas utilizados nas lavouras de cana de açúcar. (Redator Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal,
Acórdão no 9303005.541, de 16/08/2017)
Dessa forma devem ser mantidas as glosas relativas às despesas de transporte dos
trabalhadores.
A segunda divergência da recorrente diz respeito à glosa sobre os custos de
arrendamento agrícola.
A empresa apresenta planilha, de abertura de contas despesas onde consta a conta
4301212105 – ARRENDAMENTO AGRICOLA –COLIGADAS. Na ficha 06 do DACON
consta na linha 08 – Despesas de contraprestações de arrendamento mercantil.
No Termo de Informação Fiscal discordou da inclusão dos itens seguintes, com a
justificativa posta a seguir:

O assunto não é unanimidade no CARF, tendo resultados favoráveis e contrários
as alegações das empresas quanto a possibilidade de creditamento do arrendamento rural, e
muitos dos acórdãos não foram proferidos por unanimidade, acórdãos no 3302-005.844, 3302-
006.737, 9303-009.737, 3201-004.207, 3201-004.278, 3401-006.851 e 3402-004.759.
Assunto:
Contribuição
para
o
Financiamento
da
Seguridade
Social Cofins
Período
de
apuração:
01/01/2005
a
31/12/2007
PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇUCAR
E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO. Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram insumos as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços de carregamento, análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso, transportes de bagaço, transportes de barro/argila, transportes de calcário/fertilizante, transportes de combustível, transportes de
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001387/2005-48

sementes, transportes de equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos, transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de movimentação de mercadoria, bem como os serviços de manutenção em roçadeiras, manutenção em ferramentas e manutenção de rádios amadores, e a aquisição de graxas e de materiais de limpeza de equipamentos e máquinas e o arrendamento de imóveis rurais de pessoas jurídicas. (CARF; 3a Seção da 4a Câmara da 3a Turma Ordinária; Recurso Voluntário; Acórdão:
3403002.318;
Relator:
Ivan
Alegretti;
Sessão:
25.06.2013;
grifos
não
constam
no
original)

PIS/PASEP. DIREITO AO CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS.
ARRENDAMENTO DE
IMÓVEIS RURAIS.
PRÉDIO
RÚSTICO.
POSSIBILIDADE.
Cabe a constituição de crédito das contribuições sobre o arrendamento de
imóveis rurais/prédios rústicos utilizados nas atividades da empresa, nos
termos do art. 3o, inciso IV, da Lei 10.637/02 e da Lei 10.833/03.
Para tanto, é de se considerar que o termo prédio de que trata tal
dispositivo abarca tanto o prédio urbano como o prédio rústico não
edificado,
vez
que
a
Lei 4.504/64 Estatuto da Terra e a Lei 8.629/93, definem "imóvel rural"
como sendo o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua
localização, que se destine ou possa se destinar à exploração agrícola,
pecuária, extrativa vegetal, florestal ou agroindustrial, quer através de
planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada.
Acórdão 9303-007.535 Conselheira Tatiana Midori Migiyama

Por pertinente reproduzo os esclarecimentos contidos no acórdão no 3401-
006.851, do Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto:

2.1.11.7. Todavia, como antedito, as despesas com instalações, estradas, pontes e cercas,
ainda que possam ser relevantes (sentido jurídico), inexiste prova neste sentido e a glosa
deve ser mantida.
2.1.12. ARRENDAMENTO AGRÍCOLA para a Recorrente é equivalente ao aluguel de
prédio, e portanto, é possível o crédito desta despesa nos termos do artigo 3° inciso IV
da Lei 10.833/03. Isto porque, prédio, segundo a legislação de regência, engloba o
terreno sem construção. Ademais, aluguel é o valor pago como contraprestação ao
arrendamento agrícola.
Ainda que assim não fosse, o arrendamento agrícola, a posse do solo para plantio, é
essencial ao processo produtivo da Recorrente.
2.1.12.1. A DRJ aborda o tema arredamento como uma linha no parágrafo destinado às
despesas com aquisição de entressafra, e afasta o direito ao crédito porquanto defende
que a etapa agrícola não faz parte do processo produtivo da Recorrente.
2.1.12.2. O conceito de prédio no direito civil é diferente do usual e engloba terreno,
ainda que sem construção. No direito civil prédio significa imóvel, rural ou urbano,
edificado ou não, assim como gleba de terra, moradia, casa ou edifício. É o que se
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001387/2005-48

depreende dos arts. 1251, 1252, do Código Civil Brasileiro e do Estatuto da Terra (art.
4°, inciso):
Código Civil
Art. 1.251. Quando, por força natural violenta, uma porção de terra se destacar de um
prédio e se juntar a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo, se
indenizar o dono do primeiro ou, sem indenização, se, em um ano, ninguém houver
reclamado.
Art. 1.252. O álveo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das
duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas
abrirem novo curso, entendendo-se que os prédios marginais se estendem até o meio do
álveo.
Estatuto da Terra
Art. 4o Para os efeitos desta Lei, definem-se:
I - "Imóvel Rural", o prédio rústico, de área contínua qualquer que seja a sua localização
que se destina à exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através
de planos públicos de valorização, quer através de iniciativa privada;
2.1.12.3. Ainda, o inciso IV do artigo 3° da Lei 10.833/03 aparenta utilizar a palavra
aluguel não no sentido de tipo contratual, porém no sentido de contraprestação para a
alguém. Tanto assim é que a norma fala de “aluguéis de prédios pagos (...) a pessoa
jurídica”.
Na forma muito bem exposta pela Recorrente, o aluguel é uma das formas de
contraprestação ao contrato de Arrendamento Rural, nos termos do artigo 3° § 2° do
Decreto 59.566/66:
Art 3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do
mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de
nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa
ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel , observados os limites percentuais da
Lei. (...)
§ 2o Chama-se Arrendador o que cede o imóvel rural ou o aluga; e Arrendatário a
pessoa ou conjunto familiar, representado pelo seu chefe que o recebe ou toma por
aluguel.
2.1.12.4. Por consequência, deve ser concedido o crédito decorrente das despesas com
arrendamento rural nos termos do artigo 3°, inciso IV da Lei 10.833/03. Conosco
precedentes deste Conselho:
DF CARF MF Fl. 3278Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-006.851 - 3a Sejul/4a Câmara/1a
Turma Ordinária
Processo no 10880.722039/2015-61
NÃO CUMULATIVIDADE. ARRENDAMENTO RURAL. PAGAMENTO PARA
PESSOA JURÍDICA. CREDITAMENTO. O arrendamento de imóvel rural, quando o
arrendador é pessoa jurídica e sua utilização se dá na atividade da empresa, gera direito
ao crédito previsto no art. 3o, IV das Leis 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003. (Acórdão
3201-004.278)
2.1.12.5. Ao lado dos contratos de arredamento em que a contraprestação é o aluguel, a
fiscalização encontrou outros contratos de parceria em que o pagamento é feito por
meio de uma participação do Arrendador no valor de venda da cana. Portanto, para estes
contratos o raciocínio acima é inaplicável, até porque não se trata de despesa, e sim de
lucro, receita de venda partilhada. Logo, deve ser mantida a glosa.
2.1.13. A Recorrente alega que o diesel, gasolina, óleos e graxas e as peças,
equipamentos e acessórios de manutenção por si adquiridos são COMBUSTÍVEIS,
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001387/2005-48

LUBRIFICANTES E PEÇAS DE MANUTENÇÃO das máquinas e veículos utilizados
no processo de cultivo da cana.
Neste cenário, entendo que o arrendamento de imóveis rurais de pessoas
jurídicas e de coligadas se caracterizam como custos do processo produtivo, devendo ser
revertida a glosa.

Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito voto por dar-lhe parcial
provimento para reverter a glosa relativa as despesas com o arrendamento agrícola.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Redator designado.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme portaria de condução e
Regimento Interno deste Conselho, apresenta-se este voto vencedor sobre a reversão da glosa
realizada nos créditos aproveitados com base nas despesas de transporte de trabalhador na fase
agrícola.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
posição restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e a IN SRF 404/04, antigamente
adotadas pela Receita Federal e aquela posição totalmente flexível, normalmente adotada pelos
contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as
despesas e aquisições realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo.
Considerando a vasta jurisprudência deste Conselho, no que diz respeito ao
aproveitamento de créditos no regime não cumulativo das contribuições, o conteúdo semântico
de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da
legislação do imposto de renda.
O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de
encontro à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto
no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
Portanto, nos parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento
dessa matéria, é necessário descriminar quais produtos ou serviços estão sendo pleiteados e
identificar a relevância e essencialidade dos dispêndios incorridos sobre esses na realização da
atividade empresarial.
Durante a sessão de julgamento foi possível constatar que não há nenhuma
controvérsia sobre a glosa ter sido realizada sobre as despesas de transporte de trabalhador na
fase agrícola.
Logo, a partir da premissa de que o dispêndio em questão está identificado e
comprovado nos autos, cabe analisar se tal dispêndio pode ser considerado, ou não, como
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001387/2005-48

essencial e relevante para fins de aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não cumulativos, nos
moldes do inciso II, do Art. 3.o, das Leis 10.833/03 e 10.637/021.
Esta Turma de julgamento já tratou dessa matéria algumas vezes e, após diversos
e profícuos debates e análises técnicas, sedimentou o entendimento de que tais dispêndios devem
ser considerados para fins de aproveitamento de crédito, conforme precedente exposto a seguir (a
título de exemplo):

“Acórdão n.o 3201-006.370 (relator Leonardo Vinicius Toledo de Andrade):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/10/2004
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. AGROINDÚSTRIA. USINA DE
AÇÚCAR E ÁLCOOL. HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agroindustrial de usina de açúcar e álcool, configuram insumos
as aquisições de ferramentas operacionais e materiais de manutenção utilizados na
mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de cana-de-açúcar e na
destilaria de álcool.
COFINS.
CONTRIBUIÇÃO
NÃO-CUMULATIVA.
CRÉDITO
SOBRE
COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS E PRODUTOS
ACABADOS.
Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que são
empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados. No caso concreto,
faz jus o contribuinte aos créditos da COFINS não cumulativa sobre os dispêndios com
combustíveis e lubrificantes utilizados nos veículos, após a industrialização para seus
compradores e portos onde serão exportados, por serem tais serviços de transporte
essenciais para a produção e atividade do sujeito passivo - industrialização e exportação.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e, no mérito, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reverter as glosas em relação aos gastos
incorridos com (i) ferramentas operacionais e materiais de manutenção utilizados na
mecanização industrial, no tratamento do caldo, na balança de canade-açúcar e na
destilaria de álcool; (ii) combustíveis no transporte de trabalhadores (mão-deobra)
dentro das lavouras e da unidade fabril, e os incorridos na fase comercial (exportação);
(iii) serviços de manutenção industrial; (iv) despesas com arrendamento agrícola e (v)
serviços de descarga, paletização, mecanização e estufagem, e de movimentação de
cargas.

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001387/2005-48

(...)
Voto.
(...)
No tópico, ainda, defende a Recorrente que tem direito ao crédito sobre combustíveis
adquiridos para (i) o transporte do produto para exportação e indispensáveis a atividade
agroindustrial; (ii) transporte da mão de obra que é indispensável em todo o processo
de plantio, tratos culturais, colheita e industrialização e em decorrência da
necessidade de constante vigilância das lavouras, em todo o seu estágio, pois são
necessárias diligências diárias aos diversos fundos agrícolas por agrimensores,
agrônomos e demais empregados qualificados para a finalidade de tratar da
cultura.
As despesas incorridas com combustíveis não geram direito ao crédito somente quando
digam respeito ao transporte de insumos, conforme decisão recorrida. Os dispêndios
com combustíveis e lubrificantes abrangem outras situações aptas e gerar crédito de PIS
e COFINS.
Com relação aos custos incorridos com combustíveis empregados na lavoura canavieira
e utilizados no processo produtivo, entendo que conferem o direito da crédito à
Recorrente, inclusive o destinado à exportação.
Neste sentido, comungo com o precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, a
seguir reproduzido:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/03/2005
CUSTOS/DESPESAS.
LAVOURA
CANAVIEIRA.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com a lavoura canavieira incorridos com as oficinas, tais como:
combustíveis, lubrificantes, consumo de água, materiais de manutenção e materiais
elétricos nas oficinas de serviços de limpeza operativa, de serviços auxiliares, de
serviços elétricos, de caldeiraria e de serviços mecânicos e automotivos para as
máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo produtivo da cana-de-açúcar;
materiais elétricos para emprego nas atividades: balança de cana; destilaria de álcool;
ensacamento de açúcar; fabricação de açúcar; fermentação; geração de energia (turbo
gerador); geração de vapor (caldeiras); laboratório teor de sacarose; lavagens de cana/
residuais; mecanização industrial; preparo e moagem; recepção e armazenagem;
transporte industrial; tratamento do caldo; captação de água; rede de restilo; refinaria
granulado. (...)” (Processo no 13888.001244/2005-36; Acórdão no 9303-008.304;
Relator Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 20/03/2019).
De igual modo, considerando a peculiaridade das atividades da empresa, há direito ao
crédito em relação ao gastos com combustíveis para o transporte de trabalhadores (mão-
de-obra) e para fiscalização dos fundos agrícolas, por serem atividades necessárias e
indispensáveis ao processo produtivo da Recorrente.
Este é o entendimento que vem sendo adotado pelo CARF:
“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Exercício: 2010
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR)
(...)
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001387/2005-48

CRÉDITO SOBRE COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE
PESSOAS. Geram créditos os combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos que
são empregados no transporte de trabalhadores e de produtos acabados.” (Processo no
10880.723861/2013-88; Acórdão no 3302-006.737; Relator Conselheiro Raphael
Madeira Abad; sessão de 27/03/2019).
Ainda, do decidido no processo no 10880.733462/2011-63 (Acórdão no 3302- 005.844,
sessão de 25/09/2018) tem-se que fora reconhecido o direito ao crédito sobre
“Combustíveis e lubrificantes utilizados em transporte de insumos, máquinas, transporte
de trabalhadores dentro da unidade fabril.”

Em geral, o transporte de empregados à empresa é considerado um custo
administrativo corriqueiro e comum em todos os tipos de negócio que possuem funcionários.
Portanto, é um dispêndio que possui mais relação com as questões administrativas gerais de uma
empresa do que com a realização da sua atividade.
Ou seja, a peculiaridade da atividade empresarial de determinado setor, em regra,
não vai alterar em nada o transporte dos funcionários à sede ou às unidades da empresa.
Contudo, justamente como uma exceção à regra, o transporte de funcionários à
lavoura, para produção de cana-de-açúcar, é uma situação peculiar, pois difere dos simples
transportes de funcionários à empresa e, essa diferenciação ocorre na medida em que este setor
econômico, em específico, exige um transporte que é realizado de forma diferente à locais
incomuns.
O transporte de empregados à lavoura, portanto, é também revestido de
essencialidade e relevância na medida em que se difere do simples transporte de funcionários à
sede da empresa.
É um transporte que, além de ter como destino um local de difícil acesso
(lavoura), além de ser distante dos centros urbanos e não contar com a segurança das boas
estradas (estradas de terra por exemplo) e infraestruturas, também exige o carregamento de
materiais de trabalho, EPIs específicos e funcionários específicos, que trabalham unicamente na
produção da cana-de-açúcar.
Como explicado no precedente citado, tais gastos são indispensáveis em todo o
processo de plantio, tratos culturais, colheita e industrialização. É necessária uma constante
vigilância das lavouras, em todos os estágios, pois os diversos fundos agrícolas precisam ser
analisados por agrimensores, agrônomos e demais empregados qualificados para a finalidade de
tratar da cultura.
Fica evidente que a situação não possui nenhuma semelhança com nenhum dos
corriqueiros dispêndios administrativos.
Outro entendimento dos integrantes desta Turma2 que reforça a posição adotada, é
o exposto no Acórdão n.o 3201-003.411, que concluiu que os gastos realizados na fase agrícola

2 PROCESSO PRODUTIVO. PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL. ETAPA AGRÍCOLA. CUSTOS.
CRÉDITO.
Os custos incorridos com bens e serviços aplicados no cultivo da cana de açúcar guardam estreita relação de
pertinência, emprego e essencialidade com o processo produtivo das variadas formas e composição do álcool e do
açúcar e configuram custo de produção, razão pela qual integram a base de cálculo do crédito das contribuições não
cumulativas. (Rel. Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Acórdão no 3201-003.411, 02/02/2018)

Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.349 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.001387/2005-48

para o cultivo de cana-de-açúcar a ser utilizado na produção do açúcar e do álcool também
podem ser levados em consideração para fins de apuração de créditos para o PIS/Cofins.
Diante de todo o exposto, vota-se para DAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para que a glosa sobre as despesas de transporte de trabalhador na fase agrícola
também seja revertida.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital